Tribunal: STF
Processo: MS 39675
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “em razão de pedido de providências ao CNJ, de nº 0003579-14.2022.2.00.0000, instaurado a partir da notícia do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público - Ação Penal n° 943/DF -, pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de apurar suposta prática do delito do art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em continuidade delitiva, contra Zélia Pianca Caníbal, sua esposa ao tempo dos fatos, observada a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos os quais teriam ocorrido em 20.4.2019”. 



    2. Analisando os autos, constato a ocorrência de fato relevante e superveniente ao ajuizamento desta ação. É que, conforme se observa em consulta ao site do STJ, a Ação Penal nº 943/DF foi julgada parcialmente procedente, sendo o impetrante condenado à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 



    3. Na sequência, em 21/08/2024, em julgamento de embargos de declaração, o STJ, de ofício, declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, decisão essa já transitada em julgado e que foi assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. 



    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, não se prestando os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 



    2. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    4. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente regulada pela pena em concreto nos termos dos artigos 110, § 1º, c/c 115, ambos do Código Penal.”



     4. Ora, o Pedido de Providências nº 0003579-14.2022.2.00.0000, que tramitou no CNJ e a partir do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, com o seu consequente afastamento do exercício das funções jurisdicionais, iniciou-se a partir da notícia do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público — Ação Penal n° 943/DF. A extinção da punibilidade nesta ação penal, ainda que pela prescrição, pode, eventualmente, ter prospectado efeitos sobre esse processo administrativo disciplinar, informação essa que reputo imprescindível conhecer para adequadamente enfrentar os temas postos em discussão nestes autos.



    5. Determino, assim, a expedição de ofício ao CNJ, requisitando informações, a serem prestadas em 10 dias, sobre o andamento do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do impetrante, a partir da decisão proferida no Pedido de Providências nº 0003579-14.2022.2.00.0000.



    6. À Secretaria Judiciária, para cumprimento.



    7. Com a vinda das informações, retornem os autos imediatamente conclusos para decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator